Tribunal: TJES
Processo: 5019642-94.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exigência de Prática Forense; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019642-94.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FELIPE ZARPELON DE MELLO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA FORENSE EM FASE INTERMEDIÁRIA DO CERTAME. ILEGALIDADE. SÚMULA 266 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 509 DO STF. CONTRADIÇÃO INTERNA DO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra sentença que concedeu mandado de segurança, para assegurar a permanência de candidato em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, afastando a eliminação ocorrida na 5ª etapa do certame, consistente na comprovação antecipada do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial, com reserva de vaga, bem como remessa necessária nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exigência de comprovação do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial em fase intermediária do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil, antes do momento da posse; e (ii) estabelecer se é possível ao Poder Judiciário afastar cláusula editalícia reputada ilegal, sem violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A vinculação ao edital não possui caráter absoluto e deve se submeter à Constituição, à legislação infraconstitucional e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, sendo legítimo o controle judicial da legalidade de cláusulas editalícias.

4.
A exigência de comprovação de prática forense ou experiência profissional como requisito de ingresso no cargo público deve ocorrer no momento da posse, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 266.

5.
A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 509 da repercussão geral aplica-se exclusivamente ao concurso para a magistratura, com fundamento direto no art. 93, I, da Constituição Federal, sendo inaplicável ao cargo de Delegado de Polícia Civil, cuja disciplina é infraconstitucional.

6.
A exigência antecipada de comprovação da prática forense em fase intermediária do certame configura ilegalidade, por impor requisito de habilitação em momento juridicamente inadequado.

7.
O edital do concurso apresenta contradição interna relevante, ao prever, em outro dispositivo, que a comprovação dos requisitos para o cargo deve ocorrer apenas no momento da posse, circunstância que reforça a ilegalidade da exigência antecipada.

8.
O afastamento judicial de cláusula editalícia ilegal não viola o princípio da isonomia, mas o concretiza, ao impedir a exclusão indevida de candidatos com base em exigência incompatível com a ordem jurídica.

9.
A discussão acerca da suficiência da documentação apresentada pelo candidato deve ser deslocada para o momento da posse, marco temporal adequado para a aferição do preenchimento do requisito.

10.
Prevalece a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido da incidência da Súmula nº 266 do STJ aos concursos para Delegado de Polícia Civil, bem como da inaplicabilidade do Tema 509 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos desprovidos. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. A comprovação do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial, como requisito para o cargo de Delegado de Polícia Civil, deve ser exigida no momento da posse, e não em fase intermediária do concurso público.

2. É ilegal cláusula editalícia que antecipa a exigência de requisito de habilitação em desconformidade com a Súmula nº 266 do STJ.

3. O Tema 509 do STF é inaplicável aos concursos para Delegado de Polícia Civil, por restringir-se à magistratura.

4. O controle judicial que afasta cláusula editalícia ilegal configura exercício legítimo da função jurisdicional e não viola a separação dos poderes nem a isonomia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 266; STF, RE nº 655.265/DF (Tema 509); TJES, Agravo de Instrumento nº 5008570-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 02.10.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012434-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.02.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007363-51.2023.8.08.0000, j. 26.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id n. 16186775) e pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
(Id n. 16186777), com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES.

Na origem, o magistrado de piso, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por FELIPE ZARPELON DE MELLO, julgou procedente o pleito autoral para CONCEDER A SEGURANÇA, anulando o ato administrativo que desclassificou o impetrante na 5ª etapa (comprovação de prática forense) do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil (Edital PCES nº 01/2022). A sentença fundamentou-se na Súmula nº 266 do STJ, sob o entendimento de que a comprovação de requisitos de habilitação deve ocorrer no momento da posse, e não em fase intermediária do certame.

Em suas razões (Id n. 16186775), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em suma, que:
(i)
o impetrante não atendeu à regra editalícia que exige a participação anual mínima em cinco atos privativos de advogado para comprovação da prática forense;
(ii)
o edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia;
(iii)
não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na fixação de critérios de avaliação, sob pena de ofensa à separação dos poderes.

Por sua vez, o
CEBRASPE
, em seu recurso (Id n. 16186777), sustenta que:
(i)
preliminarmente, há carência de interesse processual, pois o apelado não atingiria o tempo mínimo de prática forense sequer no momento da posse, tornando o provimento judicial inútil;
(ii)
a exigência de comprovação prévia justifica-se pelo alto custo do Curso de Formação Profissional (7ª etapa), que inclui o pagamento de bolsa-auxílio aos candidatos, evitando dano ao erário com a formação de quem não poderá ser empossado;
(iii)
a atuação do Judiciário deve se limitar ao controle de legalidade, sendo vedada a revisão dos critérios de conveniência da banca (Tema 485 do STF).

Apesar de ter sido devidamente intimado, o apelado
FELIPE ZARPELON DE MELLO
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 17982072.

O feito também está sujeito ao Reexame Necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id n. 16186775) e pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
(Id n. 16186777), com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES.

De início, consigno que os recursos de apelação interpostos preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço, bem como da remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Na origem, o impetrante insurgiu-se contra sua eliminação na 5ª etapa do concurso (Comprovação de Prática Forense), sob o argumento de que a exigência de tais requisitos em fase intermediária do certame revela-se ilegal e contraditória ao próprio edital.

Narrou o impetrante que se inscreveu e participou do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022 – PCES, logrando êxito nas quatro primeiras etapas do certame (provas objetivas, prova discursiva, exames da terceira etapa e prova oral).

Relata que, ao ser convocado para a quinta etapa, consistente na avaliação de títulos e comprovação do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial, foi eliminado do certame, sob o fundamento de que não teria comprovado o interstício mínimo exigido pelo edital, nos termos do item 12.1.

Sustentou, em síntese, que: (i) a exigência de comprovação da prática forense em momento anterior à posse viola a Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça;

(ii) apresentou documentação apta a demonstrar o exercício de atividades jurídicas, inclusive atos privativos de advocacia, ao longo de período superior ao mínimo exigido; (iii) o próprio edital contém contradição interna, uma vez que o item 3.13 prevê a entrega da documentação comprobatória dos requisitos apenas por ocasião da posse; (iv) o ato administrativo é desprovido de motivação suficiente, ofendendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato de eliminação, com sua reinclusão no certame e reserva de vaga, bem como, no mérito, a concessão definitiva da segurança.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, entendendo presentes o fumus boni iuris, consubstanciado na aparente ilegalidade da exigência antecipada da prática forense, à luz da Súmula 266 do STJ, e o periculum in mora, diante do risco de exclusão definitiva do candidato do concurso público, autorizando sua permanência nas etapas subsequentes do certame.

Prestadas informações, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o CEBRASPE defenderam a legalidade do ato impugnado, sustentando, em síntese: (i) a plena validade e obrigatoriedade das regras editalícias, invocando o princípio da vinculação ao edital; (ii) a impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo; (iii) a inaplicabilidade da Súmula 266 do STJ, por se tratar de requisito objetivo de habilitação; (iv) a necessidade de observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 655.265/DF (Tema 509); (v) a inexistência de violação à isonomia, porquanto os critérios teriam sido aplicados igualmente a todos os candidatos.

Ao final, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, por sentença lançada sob o Id nº 50029016, concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Consignou o magistrado que a exigência de comprovação da prática forense antes da posse contraria a Súmula 266 do STJ, bem como que o próprio edital revela contradição interna, ao prever, em outro dispositivo, que a comprovação dos requisitos para o cargo se daria apenas no momento da posse. Reconheceu, assim, a existência de direito líquido e certo do impetrante à permanência no certame, determinando a manutenção de sua participação nas demais etapas, com reserva de vaga.

Em suas razões (Id n. 16186775), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em suma, que:
(i)
o impetrante não atendeu à regra editalícia que exige a participação anual mínima em cinco atos privativos de advogado para comprovação da prática forense;
(ii)
o edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia;
(iii)
não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na fixação de critérios de avaliação, sob pena de ofensa à separação dos poderes.

Por sua vez, o
CEBRASPE
, em seu recurso (Id n. 16186777), sustenta que:
(i)
preliminarmente, há carência de interesse processual, pois o apelado não atingiria o tempo mínimo de prática forense sequer no momento da posse, tornando o provimento judicial inútil;
(ii)
a exigência de comprovação prévia justifica-se pelo alto custo do Curso de Formação Profissional (7ª etapa), que inclui o pagamento de bolsa-auxílio aos candidatos, evitando dano ao erário com a formação de quem não poderá ser empossado;
(iii)
a atuação do Judiciário deve se limitar ao controle de legalidade, sendo vedada a revisão dos critérios de conveniência da banca (Tema 485 do STF).

Apesar de ter sido devidamente intimado, o apelado
FELIPE ZARPELON DE MELLO
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 17982072.

O feito também está sujeito ao Reexame Necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legalidade da exigência de comprovação do tempo mínimo de prática forense ou atividade policial na quinta etapa do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, bem como à análise da possibilidade de o Poder Judiciário afastar a aplicação da cláusula editalícia reputada ilegal, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança em favor de FELIPE ZARPELON DE MELLO.

1. Da tese recursal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O ente estatal sustenta, em síntese, que: (i) o edital constitui a “lei do concurso”, vinculando Administração e candidatos; (ii) a exigência de comprovação da prática forense decorre de regra editalícia válida; (iii) o controle judicial do ato administrativo violaria os princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia; e (iv) seria aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 655.265/DF (Tema 509).

Razão não lhe assiste.

É certo que o edital vincula a Administração e os candidatos, porém tal vinculação não se reveste de caráter absoluto, devendo necessariamente submeter-se à Constituição Federal, à legislação infraconstitucional e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O controle jurisdicional, em hipóteses como a dos autos, não se volta ao mérito administrativo, mas sim à legalidade da regra editalícia, providência que se insere no núcleo essencial da função jurisdicional, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição da República.

No caso concreto, a exigência de comprovação da prática forense em momento anterior à posse revela-se manifestamente incompatível com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula nº 266, segundo a qual “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. Tal orientação, conforme reiteradamente afirmado pelo STJ e por esta Corte, alcança também a exigência de experiência profissional ou prática forense, ressalvadas apenas as hipóteses constitucionalmente previstas para a magistratura e o Ministério Público.

Não procede, ademais, a invocação do Tema 509 do STF.

A tese firmada no julgamento do RE 655.265/DF refere-se especificamente ao concurso para Juiz Substituto, com fundamento direto no art. 93, I, da Constituição Federal, norma de reprodução obrigatória que não se aplica ao cargo de Delegado de Polícia Civil, cuja disciplina é infraconstitucional.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, já assentou de forma expressa a inaplicabilidade do Tema 509 aos concursos para Delegado de Polícia, como se observa nos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA COMPROVAÇÃO TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL. 5ª FASE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STJ. HABILITAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA NO MOMENTO DA POSSE NO CARGO RESPECTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Agravado foi eliminado na 5ª Etapa do Certame, a qual era composta de fase classificatória, relativa a comprovação e avaliação de títulos e de fase eliminatória, relacionada à comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, exigência esta que não teria sido atendida.
2. A exigência de comprovação de experiência profissional, seja através da prática forense ou do exercício de atividade policial, enquanto requisito de ingresso no cargo de Delegado da Polícia Civil, deve ser exigida no momento da posse no aludido cargo, e não durante as fases do Certame, consoante o enunciado da Súmula nº 266/STJ. 3. Vale consignar que a tese fixada pelo STF em repercussão geral quando do julgamento do RE 655.265 (Tema 509) no sentido de que "A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público." não se aplica para o cargo ora em análise, de Delegado da Polícia Civil.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5008570-85.2023.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Data do Julgamento: 02/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA COMPROVAÇÃO TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL. 5ª FASE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STJ. HABILITAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA NO MOMENTO DA POSSE NO CARGO RESPECTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o ora Agravado impetrou na origem Mandado de Segurança objetivando a concessão de liminar determinando a sua reintegração no certame destinado à admissão ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), no qual foi eliminado na 5ª etapa, em razão de não ter comprovado tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, conforme exigia o edital que rege o concurso, bem como a Lei Complementar nº 844/ 2016, em seu artigo 2º, “b”. 2. De acordo com a Súmula nº 266 do C. Superior Tribunal de Justiça: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5012434-34.2023.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data do Julgamento: 26/02/2024)

No que tange à alegada violação ao princípio da isonomia, igualmente não prospera a insurgência.

O afastamento judicial de cláusula editalícia ilegal não configura tratamento privilegiado, mas, ao revés, restaura a isonomia material, evitando que candidatos sejam excluídos do certame com base em requisito exigido em momento juridicamente inadequado.

2. Da tese recursal do CEBRASPE

O CEBRASPE, por sua vez, sustenta que o apelado não teria comprovado adequadamente o tempo mínimo de prática forense exigido pelo edital, defendendo a legalidade do item 12.1 e a impossibilidade de flexibilização dos critérios de avaliação.

Também aqui não lhe assiste razão.

A sentença recorrida, com acerto, não reconheceu de forma definitiva o preenchimento do requisito pelo impetrante, mas assentou que a exigência não poderia ser formulada na fase em que foi imposta, porquanto juridicamente prematura.

Assim, eventual discussão acerca da suficiência ou não da documentação apresentada resta deslocada para o momento da posse, que é o marco temporal adequado para a comprovação do requisito, conforme a Súmula nº 266 do STJ.

Cumpre destacar, ainda, que o próprio edital do certame contém contradição interna relevante, na medida em que o item 3.13 prevê expressamente que os documentos comprobatórios dos requisitos para o cargo deverão ser apresentados por ocasião da posse, circunstância que reforça a ilegalidade da exigência antecipada prevista no item 12.1.

Tal ambiguidade deve ser interpretada em favor do candidato, sobretudo quando em consonância com entendimento sumulado dos Tribunais Superiores.

Ressalte-se, ainda, que a matéria ora devolvida a julgamento já foi objeto de apreciação por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, quando do exame do Agravo de Instrumento nº 5007363-51.2023.8.08.0000, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO justamente contra a decisão que deferiu a tutela liminar nestes autos.

Naquela oportunidade, este Colegiado, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que suspendeu a exigência de comprovação da prática forense e autorizou a continuidade do candidato no certame, assentando expressamente: (i) a incidência da Súmula nº 266 do STJ; (ii) a ilegalidade da exigência antecipada; e (iii) a inaplicabilidade do Tema 509 do STF ao cargo de Delegado de Polícia Civil, conforme se extrai do acórdão prolatado em 26/04/2024.

Portanto, as alegações de vinculação estrita ao edital e de ofensa à separação dos poderes não prosperam. O controle judicial exercido visa extirpar nulidade decorrente de ato administrativo que confronta jurisprudência consolidada, garantindo o livre acesso aos cargos públicos e a observância da legalidade estrita.

A manutenção da sentença, portanto, é medida que se impõe, inclusive em sede de Reexame Necessário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
CEBRASPE
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,.

Outrossim, em sede de Remessa Necessária, mantenho inalterada a sentença recorrida que concedeu a segurança.

Considerando que a condenação em honorários advocatícios é vedada em sede de Mandado de Segurança (Art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ), deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar